Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704960-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR FERREIRA NEVES AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por PAULO CESAR FERREIRA NEVES contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face de TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante nos seguintes termos: “Conforme despacho de id. 113696271, houve trânsito em julgado da decisão que desconstituiu a penhora do imóvel sito na Q. 416, conj. 01, lote 34, Samambaia/DF e, portanto, rejeitado o pedido do autor descrito na petição de id 108683797. Em seguida, a parte autora apresentou embargos de declaração acerca da desconstituição da penhora do lote 34, mas os embargos foram rejeitados, bem como a alegação de má fé e fraude à execução. Diante disso, foram solicitadas informações acerca da existência de créditos em favor do devedor nos auto que tramita na 8a Vara de Fazenda Pública e foi determinado o prosseguimento da penhora dos imóveis de Apartamentos 207 e 202 com a intimação da executada para se manifestar. Após, o autor apresentou novamente embargos com pedido de manutenção da penhora do lote 34 e sua avaliação. Inclusive, apresentou a certidão de ônus do imóvel. A Terracap informou que não haviam créditos, por ora, em favor da Terradina. A parte executada apresentou impugnação à penhora (id. 125115606) e foi deferida a penhora de eventuais créditos em favor da Terradina no rosto dos autos no 0026938-50.2016.8.07.0018, que tramita perante a 8a Vara da Fazenda Pública. A parte executada apresentou impugnação à penhora no rosto dos autos e foi rejeitada (id. 134194329). Novamente o autor apresenta embargos de declaração relativo à penhora do imóvel de lote 34 (id. 135713761) e os embargos de declaração do autor foram rejeitados (id. 138316066). Mesmo assim, o autor apresentou novos embargos de declaração sobre o mesmo tema (id. 139696745). Por fim, a parte executada apresentou impugnação à penhora (id. 137254315), nos mesmos termos da impugnação de id. 125115606, na qual alega que o imóvel, objeto de penhora, está alienado fiduciariamente e o saldo atualizado da dívida é de R$ 8.746.518,65. Portanto, defende que a medida constritiva é inócua. Ademais, argumenta que existem outros credores preferenciais de penhoras registradas e indisponibilidade. Desse modo, outras dívidas devem ser garantidas com o imóvel, além do crédito do credor fiduciário. Assim, requer o cancelamento da penhora do imóvel de id. 91755764 (matrícula de id. 123823694) e pugna pela intimação do credor fiduciário. Quanto ao imóvel de id. 91755761 (matrícula de id. 123824747), informa que foi vendido a terceiros em 17/01/2017 e, portanto, necessária a intimação do terceiro. Impugna a avaliação do imóvel de id. 91755764, sob o argumento de que o imóvel avaliado não possui as mesmas características do imóvel penhorado. Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte autora gerou um enorme tumulto processual ao protocolar diversos embargos de declaração reiterados sobre a mesma matéria que se encontra decidida e transitada em julgado. Apesar de terem sido proferidas mais de uma decisão acerca da rejeição dos pedidos do autor, a parte continua a protocolar pedidos sobre o mesmo tema. Portanto, nada a prover sobre os pedidos do autor acerca da manutenção da penhora ou deferimento da penhora do imóvel situado na Q. 416, conj. 01, lote 34, Samambaia/DF, uma vez que a penhora foi desconstituída e transitada em julgado. Assim, incabível embargos de declaração de decisão já transitada em julgado. Verifico que pendente de análise embargos de declaração do réu de id. 135727590. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo devedor em face da decisão constante do ID no 134194329, ao argumento de que houve omissão/contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou omissa/contraditória, pois entende que há excesso de execução e a penhora está incorreta. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada omissão/contradição do Juízo em relação à apreciação dos pontos acima mencionados, esta não merece prosperar, uma vez que houve a devida indicação dos pontos fáticos que ensejaram a motivação contida no decreto condenatório, o qual foi desfavorável ao embargante. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID. 134194329. Quanto a impugnação da parte executada, não assiste razão. Em relação ao imóvel de id. 91755764, o fato de estar alienado fiduciariamente não impede que o imóvel seja penhorado, desde que o valor da alienação seja suficiente para pagar o débito do credor fiduciário e do devedor. Desse modo, não há como afirmar que a medida seria inócua. Ademais, registro que as penhoras ou restrições podem ser canceladas a qualquer tempo. No que tange ao imóvel de id. 91755761, a parte devedora afirma que foi vendido a terceiros. Conforme art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Portanto, a proteção da posse deve ser feita pelo terceiro comprador, pois se trata matéria de embargos de terceiro. Desse modo, a parte devedora não possui legitimidade para tal alegação e a via é inadequada. No que se refere à impugnação da avaliação de id. 94619973, entendo que os argumentos trazidos pela parte devedora de que o imóvel avaliado pelo Oficial de Justiça não possui características do imóvel penhorado e os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar que o valor da avaliação trazido pelo Oficial de Justiça não condiz com o imóvel penhorado. Ante o exposto, rejeito a impugnação e mantenho a penhora sobre os imóveis de id. 91755764 e 91755761. Ainda, homologo os laudos de id. 94619973 e 95418286. Considerando o registro de outras penhoras e restrição de indisponibilidade nos imóveis, somente poderão os imóveis ir à hasta pública quando houver a baixa da restrição e obedecida a ordem de preferência das penhoras. Outrossim, por enquanto não há notícias de créditos cabíveis ao devedor na penhora do rosto dos autos que tramita na 8a Vara de Fazenda Pública. Dessa forma, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão.” (ID 145401868, autos originais) – grifou-se Sustenta o agravante que: 1) a penhora do lote n. 34 só não foi admitida por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois o cartório do 3o oficio de registro de imóvel de Taguatinga, por erro material, registrou a constrição diretamente sobre o bem (e não sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante), fato que não foi detectado na época; 2) logo que desconstituída a penhora sobre o referido imóvel, a executada, com má-fé, iniciou a intermediação do negócio jurídico fraudulento e simulado – Termo de Sub-Rogação de Cessão de Credito Comercial – que foi efetivado em 18 de fevereiro de 2022 entre a Caixa Econômica Federal – CEF e a Contil Construção e Incorporação de imóveis Ltda; 3) que os bens da executada encontravam-se indisponíveis, 4) as mencionadas empresas simularam cessão de crédito, pois, na realidade, foi realizada a venda de bens para a Contil Construção; 5) os proprietários da Contil Construção, ao efetivar a cessão de crédito com a CEF, tomaram posse do apartamento 202, realizaram obras e passaram a residir no imóvel e também tomaram posse do lote n. 34 e das peças do guindaste Grua, que eram objeto de garantia do contrato de alienação fiduciária firmado entre a executada e a CEF; 6) os documentos anexados aos autos demonstram que nunca houve cessão de créditos, mas sim venda direta dos bens da executada para a empresa Contil Construções; 7) que a executada está em estado de insolvência; e 8) não obstante a oposição de embargos de declaração, o juízo se manteve omisso quanto à análise da fraude à execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, em consequência, que seja determinado ao juízo que mantenha a penhora dos direitos aquisitivos da executada referente ao lote n. 34. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que: 1) seja reconhecida a fraude à execução referente ao imóvel lote n. 34, diante de sua alienação no curso da execução; 2) seja mantida a penhora do bem e determinada sua venda em hasta pública; e 3) seja aplicada multa por litigância de má-fé na executada/agravada e na Contil Construções. Preparo recolhido (IDs 43540404 e 43540406). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O agravante insurge-se contra decisão que rejeitou os embargos de declaração. Sustenta que o juízo se manteve omisso quanto à análise da fraude à execução por ele alegada. Razão não lhe assiste. O juízo não só já analisou a questão, como a matéria está preclusa. Consoante autos de origem, a alegada fraude à execução decorrente da cessão de direitos celebrada entre a CEF e a Contil Construções foi apreciada pelo juízo em 19/04/2022. A propósito, transcreve-se a decisão: “Trata-se de embargos de declaração em face da decisão de id 113696271, que deixou de analisar a petição do autor/embargante de id 108683797, em razão da desconstituição da penhora do imóvel da Q. 416, conj. 01, lote 34, Samambaia/DF. Pleiteia a embargante reconsideração da decisão para que seja analisada a referida peça processual, de modo a constatar todos os fatos e atos praticados pela executada, Terradrina, e a Terceiras Interessadas Caixa Econômica Federal e Contil Construção, sob a alegação de que cometeram fraude à execução. Pugna, ainda, pela continuidade do feito, com a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel Lote no. 34, prosseguimento quanto aos outros 2 (dois) imóveis penhorados, bem assim reiteração do ofício á Terracap. Decido Presentes os pressupostos legais, conheço dos embargos declaratórios. A penhora sobre o imóvel penhora do imóvel da Q. 416, conj. 01, lote 34, Samambaia/DF, foi desconstituída por decisão proferida pelo e. TJDFT e confirmada pelo STJ, que reconheceu ser impenhorável imóvel alienado fiduciariamente, id 110755825/ss. Alega o embargante que os doutos Desembargadores e Ministro, em todas as fases do processo, não discutiram em momento algum as informações prestadas quanto aos fatos relativos a Consolidação da propriedade fiduciária requerida pela Caixa Econômica Federal, a Indisponibilidade de todos os bens da Executada determinada pelo STF, e os atos desabonadores praticados pelas partes, relativos as fraudes, porque, as referidas autoridades judiciais, limitaram-se em todas as suas decisões em restringir-se ao fato da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ter assentado o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertencente ao credor fiduciário, podendo haver a penhora apenas dos direitos aquisitivos sobre o bem. Argumenta que a executada e a terceira interessada, CEF, l, no transcorrer dos anos de 2019 e 2020 comportaram-se de maneira desabonadora no curso da presente Execução, praticando atos desabonadores que causaram tumulto e prejuízo processual, litigando com total má-fé, ao questionarem a decisão proferida pelo Juízo que deferiu a penhora e alienação do Lote no. 34, ao protocolizarem várias petições que resultou no atraso da penhora, não se manifestarem acerca da avaliação para postergar a realização da hasta pública. E, ainda, posteriomente a executada, terradrina, intermediou a negociação da cessão de crédito, negocio jurídico temerário, firmado entre a Caixa Econômica e a empresa Contil, no ano de 2021, com clara fraude a execução. Argumenta que a Caixa Econômica Federal, a litigância de má-fé e afronta ao juízo, se dá excelência, devido ao fato de que Vossa Excelência deu ciência a mesma, tendo solicitado a ele que informasse o débito nos meses de janeiro e fevereiro de 2020 e embargou da decisão que determinou a alienação do imóvel. Assevera que a Caixa Econômica Federal sabia da indisponibilidade dos bens da executada e da suspensão do processo administrativo de consolidação efetivado pelo cartório do 1o oficio, e, mesmo assim, efetivaram o ato de cessão de crédito, não informa ao juízo e realiza a cessão de crédito para a empresa Contil no ano de 2021. Finaliza, dizendo, que se trata de ato fraudulento e simulado, pelos motivos que elenca, para blindar o patrimônio da executada, Terradrina, em conluio com a Contil. Quanto à alegação litigância de má-fé da executada, como se sabe, a litigância de má-fé é o exercício abusivo de direitos processuais, previstos no artigo 80 do Código de Processo Civil, quais sejam: I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” Ao contrário do alegado pelo exequente, a insurgência manifestada nestes autos e a interposição de recursos contra a decisão que deferiu a penhora e a Alienação do judicial do LOTE No 34 não constitui resistência injustificada ao andamento do processo ou provocação de incidente manifestamente infundado, tampouco recurso protelatório, tanto assim que, ao final, foi reconhecida a impenhorabilidade do bem, o que, por si só, demonstra que a resistência se deu dentro dos limites assegurados pelo princípio da ampla defesa. No que tange à cessão de crédito pela CEF em favor da CONTIL, a alegação de fraude à execução na referida cessão é estranha à penhora e, portanto, aos presentes autos, não passível de avaliação pelo Juízo, isto porque a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos da executada, Terradrina, e não sobre os créditos da Caixa Econômica Federal decorrentes da alienação fiduciária, a qual não foi questionada, posteriormente cedidos à CONTIL. De modo, que a cessão do crédito em nada interfere no direito do exequente, de modo que se a executada praticou algum ato ilegal concorrente para a cessão do crédito da CEF para a Contil, tal fato é completamente alheio aos autos, até porque as terceiras interessadas não são partes no processo, apenas interessadas, e nestes autos, não praticaram atos tidos por abusivos. Rejeito, poranto, a alegação de litigância de má-fé e fraude à execução. Quanto à penhora dos direitos aquisitivos da executada, conquanto penhoráveis, no caso, o imóvel em questão foi avaliado em R$ 3.034,000,00, id 46409327, ao passo a dívida é de R$ 7.472.205,29, id 1061800593, ou seja, valor muito superior ao valor do imóvel, e considerando a preferência do credor fiduciário sobre o produto da alienação do imóvel, não haveria qualquer crédito remanescente em favor do exequente. De rigor, pois, a desconstituição da penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel da Q. 416, conj. 01, lote 34, Samambaia/DF. Preclusa a presente decisão, SOLICITO ao Sr. Oficial do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal que promova a baixa da penhora a objeto do R.11 da matrícula 143323, do imóvel designado por LOTE 34, CONJUNTO 1, QUADRA QI 416, SAMAMBAIA, DF, ficando os emolumentos a cargo da executada TERRADRINA. Dou força de ofício à presente decisão. Reiterando ofício de id 103491635, SOLICITO à à Companhia Imobiliária de Brasília -TERRACAP, que informe a estes Juízo acerca da existência de eventual crédito em seu poder em favor de TERRATRINA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 05.596.538/0001-24, referente ao processo 0026938- 50.2016.8.07.0018, em trâmite perante a 8a. Vara da Fazenda Pública. id 103491635. Dou força de ofício à presente decisão. Prosseguindo o feito, encontram-se penhorados nestes autos o APARTAMENTO N. 207 E VAGAS DE GARAGENS 49 E 59, LOTE 01, RUA BURITI, BAIRRO ÁGUAS CLARAS-DF, MATRÍCULA N. 219497 DO 3o. CRI-DF, id 96669522, e APARTAMENTO N. 202, DO BLOCO "I" DA SQS 211 - BRASÍLIA-DF, MATRÍCULA N. 68601 DO CARTÓRIO DO 1o. OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF, id 93330507, e avaliados, ids 9461997 e 95418286. Observo, ainda, que foi efetivado o registro da penhora dos imóveis, ids 106605152 e 104303811. Intime-se a executada acerca da penhora e da avaliação dos imóveis matrículas 219497 e 68601 (ids 96669522 e 93330507) do Cartório do 3o. Registro de Imóveis do Distrito Federal, para fins de impugnação, querendo, no prazo de 15 dias. Cumpra-se, no mais, as determinações de id 92765243 (intimação credor fiduciário e juízos em que haja registro de penhora sobre o imóvel.” (ID 121910665, autos originais) – grifou-se Ambas as partes opuseram embargos de declaração contra a referida decisão (IDs 123609171 e 125115604, autos originais). O juízo assim decidiu: “DEFIRO o pedido de penhora sobre eventuais créditos que a ora executada, TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 05.596.538/0001-24, tenha a receber da TERRACAP, referente a crédito objeto dos autos do Processo no processo 0026938-50.2016.8.07.0018, da 8a Vara da Fazenda Pública, até o montante de R$ 2.554.938,26 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos). No caso de haver crédito, a importância bloqueada deverá ser depositada em conta judicial vinculada aos autos, conforme orientações encontradas no link https://www.tjdft.jus.br/servicos/depositos-judiciais. Realizada a transferência ou não existindo valores, este juízo deverá ser comunicado por meio do email institucional, devendo constar na resposta o número do processo a que se refere 0710835-86.2018.8.07.0007. Se houver alguma dúvida na emissão da guia de depósito, basta entrar em contato com a COGEC - COORDENADORIA DE CONTROLE GERAL DE CUSTAS E DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - COGEC - (cogec@tjdft.jus.br). Por oportuno, determino ainda, que seja informado a este Juízo, acerca do cumprimento da medida, bem como comprovação do depósito em conta judicial vinculada a este processo. Dou força de ofício à presente decisão. Realizada a constrição, intime-se a devedora da penhora para, querendo, impugnar no prazo de 15 dias.” (ID 125036017, autos originais) Contra essa decisão – publicada em 30/05/2022 – não houve recurso. Logo, a matéria restou preclusa em 07/06/2022, quando se findou o prazo recursal de ambas as partes. Nos termos do art. 505 do CPC, as questões já decididas não podem ser reapreciadas. Ressalte-se que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018). Assim, como já foi proferida decisão que rejeitou a alegação de fraude à execução – contra a qual não houve recurso – operou-se a preclusão pro judicato. O próprio juízo deixa claro, na decisão agravada, a insistência do exequente/agravante em rediscutir matéria preclusa (ID 145401868, autos originais). Consignem-se os seguintes trechos: “Conforme despacho de id. 113696271, houve trânsito em julgado da decisão que desconstituiu a penhora do imóvel sito na Q. 416, conj. 01, lote 34, Samambaia/DF e, portanto, rejeitado o pedido do autor descrito na petição de id 108683797. Em seguida, a parte autora apresentou embargos de declaração acerca da desconstituição da penhora do lote 34, mas os embargos foram rejeitados, bem como a alegação de má fé e fraude à execução.” “Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte autora gerou um enorme tumulto processual ao protocolar diversos embargos de declaração reiterados sobre a mesma matéria que se encontra decidida e transitada em julgado. Apesar de terem sido proferidas mais de uma decisão acerca da rejeição dos pedidos do autor, a parte continua a protocolar pedidos sobre o mesmo tema. Portanto, nada a prover sobre os pedidos do autor acerca da manutenção da penhora ou deferimento da penhora do imóvel situado na Q. 416, conj. 01, lote 34, Samambaia/DF, uma vez que a penhora foi desconstituída e transitada em julgado. Assim, incabível embargos de declaração de decisão já transitada em julgado.” Assim, ao menos em cognição sumária, correta a decisão agravada. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator